Tribunal: TJMT
Processo: 1040831-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040831-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. PACIENTE ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde coletivo contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade decorrente de mudança de faixa etária. O agravante, paciente oncológico em tratamento contínuo, alega que, ao atingir 59 anos, teve sua mensalidade reajustada em cerca de 78% no intervalo de pouco mais de dois anos, passando de R$ 199,86 (julho/2023) para R$ 355,95 (outubro/2025), o que reputa abusivo e desproporcional. Sustenta a ausência de base atuarial para o reajuste, a ilegalidade da cobrança e o risco de interrupção de tratamento médico. A decisão agravada foi reformada para suspender o reajuste e garantir a continuidade do atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste por faixa etária aplicado em plano de saúde coletivo sem comprovação atuarial; (
ii
) estabelecer se o risco à saúde e à vida do beneficiário, paciente oncológico em idade próxima ou superior a 60 anos, justifica a intervenção jurisdicional em sede liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

A probabilidade do direito do agravante decorre da aparente desproporcionalidade do reajuste de mensalidade (78% em pouco mais de dois anos), especialmente quando parte relevante do aumento coincidiu com a transição etária aos 59 anos, sugerindo burla à proteção legal conferida pelo Estatuto do Idoso.

A ausência de apresentação, pela operadora, de cálculos ou estudos atuariais que justifiquem os percentuais aplicados reforça a aparência de abusividade, contrariando os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ).

O perigo de dano está evidenciado pela condição de saúde do agravante, paciente oncológico em tratamento contínuo desde 2020, sendo certo que a inadimplência pode ensejar a negativa de atendimento médico essencial à sua sobrevivência.

A reversibilidade da medida é assegurada, pois eventual procedência do reajuste poderá ensejar a cobrança retroativa dos valores suspensos, o que afasta prejuízo irreparável à operadora.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que reajustes por faixa etária devem ser justificados por critérios técnicos e atuariais, sendo passíveis de controle judicial quando configurada onerosidade excessiva ou discriminação etária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão liminar de reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo é admissível quando ausente comprovação atuarial que justifique a legalidade e a razoabilidade do aumento.

A vulnerabilidade do beneficiário idoso, especialmente quando submetido a tratamento contínuo de saúde, autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do atendimento médico.

A análise da validade do reajuste por faixa etária em contratos coletivos demanda dilação probatória, sendo possível sua suspensão em sede de cognição sumária diante de indícios de abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; CDC,
arts
. 6º, I e 51, IV; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 09.12.2020 (Tema 952); TJMT, AI 1005302-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1040831-22.2025.8.11.0000

RUBI FACHIN
x

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBI FACHIN contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1112451-68.2025.8.11.0041), ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

O agravante, beneficiário de plano de saúde coletivo da UNIMED CUIABÁ desde 2020, alega que ao completar 59 anos foi surpreendido com reajustes abusivos em sua mensalidade, que passou de R$ 199,86 (julho/2023) para R$ 355,95 (outubro/2025), representando aumento de aproximadamente 78% em pouco mais de dois anos.

Sustenta que o reajuste por faixa etária aplicado é abusivo e ilegal, configurando onerosidade excessiva e violando o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ.

Ressalta sua condição de paciente oncológico em tratamento contínuo, com consulta agendada para 18/11/2025, e que a mensalidade com vencimento em 31/10/2025 não foi paga, criando risco de negativa de autorização para a consulta.

O pedido limi
n
ar

foi deferido (Id.
329963369
).

A agravada apresentou contrarrazões alegando que o reajuste por faixa etária está previsto em contrato, em conformidade com a Resolução Normativa 63/2023 da ANS, e que a formação de preço e reajustes não são aleatórios, mas decorrem de expressa previsão legal (Id. 338234850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que visa suspender os efeitos do reajuste por faixa etária aplicado ao seu plano de saúde até o julgamento final da ação revisional.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), fixou a tese de que "
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
"

No caso em análise, verifica-se que há previsão contratual para o reajuste por faixa etária, conforme a documentação apresentada pela agravada, bem como que a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS estabelece a previsão de dez faixas etárias, sendo a última aplicável aos beneficiários com 59 anos ou mais, além de determinar que o valor fixado para essa última faixa não pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira.

Contudo, o aumento aplicado ao agravante, correspondente a aproximadamente 78% em pouco mais de dois anos, aparenta ser desproporcional, sobretudo porque parte desse reajuste foi implementada quando o beneficiário estava prestes a completar 60 anos,
circunstância que pode caracterizar tentativa de burla à proteção conferida pelo Estatuto do Idoso.

A documentação apresentada demonstra que o valor da mensalidade passou de R$ 199,86 em julho/2023 para R$ 297,81 em agosto/2023 (aumento de 49%), coincidindo com a mudança de faixa etária do agravante aos 59 anos. Posteriormente, houve novos aumentos até atingir R$ 355,95 em outubro/2025.

Embora a agravada alegue que o reajuste está em conformidade com as normas da ANS, não apresentou cálculos atuariais que justifiquem a razoabilidade do percentual aplicado, limitando-se a afirmar que há previsão contratual.

Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito do agravante, considerando a aparente desproporcionalidade do reajuste aplicado e a ausência de demonstração de sua base atuarial.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL.
IDOSOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE SUSPENDE O REAJUSTE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Ordinária nº 1000038-54.2025.8.11.0028, que deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste de 157,55% nas mensalidades do plano de saúde coletivo dos autores — idosos com 84 e 72 anos —, limitando-o ao índice anual da ANS, com emissão de boletos atualizados. A agravante sustenta a legalidade do reajuste com base em cláusulas contratuais, no aumento da sinistralidade e na mudança de faixa etária. Alega ausência de necessidade de autorização da ANS por se tratar de contrato coletivo. O efeito suspensivo foi indeferido. Os agravados, por sua vez, defendem a abusividade do reajuste e a falta de comprovação atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão liminar de reajuste aplicado em plano de saúde coletivo por ausência de comprovação técnica de sua legalidade; (
ii
) estabelecer se a tutela de urgência deve ser mantida diante da idade avançada dos beneficiários e do risco de comprometimento da continuidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CP
C/2015.

A ausência de notificação prévia e a falta de comprovação técnica específica — especialmente prova atuarial — conferem plausibilidade à tese de abusividade do reajuste em sede de cognição sumária.

O risco de dano está evidenciado pela possibilidade de interrupção na assistência à saúde de idosos em situação de
vulnerabilidade, o que justifica a intervenção jurisdicional para preservação da continuidade contratual.

A reversibilidade da medida liminar — diante da possibilidade de cobrança futura dos valores suspensos — afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável à operadora de saúde.

A legalidade de reajustes em planos coletivos depende de dilação probatória, sendo inaplicável sua análise definitiva no âmbito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A suspensão liminar de reajuste em plano de saúde coletivo é admissível quando não comprovada sua legalidade por meio de prova atuarial.

A vulnerabilidade de idosos beneficiários justifica a concessão da tutela de urgência para preservar a continuidade da cobertura contratual.

A análise da validade de reajuste em plano coletivo exige dilação probatória, sendo inviável sua aferição em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; CDC,
arts
. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017.

(N.U 1005302-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025)

O perigo de dano está evidenciado pela condição de saúde do agravante, paciente oncológico em tratamento contínuo desde 2020, conforme atestado médico juntado aos autos.

A interrupção do tratamento oncológico representa risco à saúde e à vida do agravante, configurando dano irreparável ou de difícil reparação que justifica a concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto, verifico que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito do agravante se evidencia pela aparente desproporcionalidade do reajuste aplicado, aliada à ausência de demonstração de sua base atuarial, ao passo que o perigo de dano irreparável
mostra-se
manifesto diante do risco concreto à saúde e à própria vida do agravante, paciente oncológi
co em tratamento contínuo.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da aplicação do reajuste por faixa etária questionado, bem como a emissão de novo boleto referente à mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 239,48, correspondente ao montante praticado em agosto de 2025, para o mês de outubro de 2025 e para as mensalidades subsequentes, até o julgamento final da lide.

Determino, ainda, que a agravada se abstenha de impedir, suspender ou dificultar o acesso do agravante a todos os serviços cobertos pelo plano de saúde.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026